Tribunal: TJDFT
Processo: 0728510-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0728510-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A AGRAVADO: FABRICIA DE SOUSA FREITAS SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por OAS EMPREENDIMENTOS S.A. contra a decisão monocrática que negou seu pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intime-se a agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.021, §2o do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 15 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator